Tribunal: TJPA
Processo: 0807596-11.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807596-11.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA, CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO.

LEI MUNICIPAL 288/2017 DO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA AB-ROGADA POR LEI POSTERIOR 494/2019. AGRAVANTE PRETENDE REVER DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A AÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Trata-se de pedido de revisão da decisão monocrática que extinguiu a Ação Direta de Inconstitucionalidade entendendo pela perda superveniente do objeto quando foi publicada nova lei regulando completamente a matéria.

2-

No caso concreto, não vislumbro qualquer motivo excepcional para que se aplique o regime de “exceção” ao entendimento pacificado no que tange a perda do objeto atribuído pelo STF aos casos semelhantes. O recorrente não descreve no recurso um motivo para que a ação seja reaberta e apreciada sua constitucionalidade, não demonstra nenhum prejuízo que necessite de modulação de efeitos.

3-

A Lei objeto do presente controle de constitucionalidade previa a contratação de um procurador jurídico sob a forma comissionada. No lapso temporal de dois anos o Poder Legislativo Municipal publicou nova lei regulamentando completamente a matéria. Nestes casos, o entendimento consolidado é no sentido de que a Lei objeto da ação não mais existe, devendo ser declarada a perda superveniente do objeto.

4-

Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 16 de março de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
artigo 2°
da
Lei Municipal n° 288/2017
, o qual estabelece a criação de
cargos comissionados
para “assessor jurídico” e “procurador jurídico” de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, extinta pela superveniência de nova lei regulamentando a matéria.

Na inicial, o órgão ministerial sustenta que a lei está eivada de inconstitucionalidade material, por contrariar o disposto nos artigos 131 e 132 ambos da Constituição Federal e aos artigos 34, §1º, 35, 52 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará, argumentando sobre a obrigatoriedade do provimento dos cargos da advocacia pública por meio de concurso público.

Argumenta ainda que o citado artigo 2° contraria a obrigatoriedade do concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, aduzindo, ainda, a incompatibilidade dos referidos cargos de Procurador e/ou Advogado Público serem providos por comissão, diante da precariedade do vínculo comissionado. Cita jurisprudências na defesa de sua tese.

Ao final, requer a procedência da Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 2° da da
Lei Municipal n° 288/2017
do Município de São Geraldo do Araguaia, comunicando-se a decisão à Câmara Municipal, como órgão interessado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, diante da ausência de pedido liminar a ser apreciado, proferi despacho determinando a intimação da Prefeitura Municipal, requisitando informações, assim como a intimação da Câmara Municipal para se manifestar na condição de parte interessada.

A Procuradoria Geral do Município apresentou manifestação de ID nº 4475013 informando a superveniência da Lei Municipal nº 494/2019, criando a Procuradoria Geral do Município sendo 3 cargos de assessores jurídicos como comissionados e 2 cargos de procuradores municipais, sendo estes últimos cargos efetivos. Alega perda superveniente do objeto com a publicação de nova lei.

O Procurador-Geral de Justiça informa que não foi juntada cópia da Lei Municipal para comprovar a perda superveniente do objeto. Apresentou
manifestação
, requerendo o prosseguimento do feito, para que seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade, com base na violação de dispositivos da Constituição Federal e da Constituição do Estado do Pará.

A
Exmª Desembargadora relatora julgou a ação prejudicada pela superveniência da Lei Municipal n. 494/2019, que regulamentou a matéria disciplinando a obrigatoriedade do concurso público para cargo efetivo, extinguindo a ação pela perda do objeto.

O Ministério Público ingressou com Agravo Regimental requerendo a revisão da decisão proferida argumentando inconformidade com o posicionamento. Alega que as decisões proferidas pelo STF pela perda do objeto da ação não são posicionamento consolidado e que existe a possibilidade de apreciação da matéria para se regulamente os efeitos produzidos pela lei inconstitucional. Requer a procedência do recurso.

O
Município de São Geraldo do Araguaia
não apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente recurso como Agravo Interno conforme previsão regimental e o Código de Processo Civil.

Inicialmente pontuo que deixo de exercer o juízo de retratação requerido, que mesmo após nova análise do pedido mantenho meu posicionamento anterior, pelos motivos que passo a expor.

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é movida pelo Exm. Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu Exmo. Senhor Procurador Geral de Justiça objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 288/2017, cujo art. 2 trata especificamente sobre a contratação de servidor comissionado para exercer a função de procurador municipal e assessor municipal.

É importante mencionar que a referida Lei foi regulamentada no ano de 2017, e que a previsão para contratação de servidor estava em possível desacordo com nosso ordenamento jurídico, em se tratando de contratação de servidor efetivo, referente ao cargo de procurador municipal.

Digo isto, com ressalvas, pois, desde o advento da Constituição Federal de 1988 a carreira de advogado público dar-se-á para servidor efetivo por meio de concurso público, ou para contratação de escritório de advocacia, sob dispensa de licitação. Inclusive, sobre este último ponto já não existe mais discussão eis que as Leis 14.133/2021 e 14.039/2020, regulamentam a possibilidade de contratação direta sem licitação, desde que cumprindo as determinações legais.

Ademais, a superveniência de nova lei ocorreu 2 anos após a publicação da Lei questionada (
artigo 2°
da
Lei Municipal n° 288/2017)
, ou seja, no ano de 2019 o Poder Executivo Municipal retificou a incoerência legislativa e a ilegalidade não se perpetuou no tempo. Acrescento que se tratava de um único cargo para procurador municipal, o que não configura um grande prejuízo público, considerando a expressividade e o lapso temporal.

Por fim, neste ponto, há de se ressaltar que o “procurador” contratado irregularmente atuou em nome do Município e defendeu o interesse público pelo período, inclusive em possíveis ações judiciais, razões pelas quais tornar inválido seus atos seria contrariar o interesse da coletividade neste ponto.

No que tange ao valor recebido a título de remuneração, entendo que se trata de verba alimentícia pelo serviço prestado, e qualquer modulação em sentido contrário seria injusta e enriquecimento sem causa por parte da administração pública.

No que se refere ao cargo de assessor jurídico, não merece maiores discussões eis que cargos de chefia e assessoramento são previstos na Constituição Federal como de livre nomeação e exoneração.

Ressalto que o presente recurso de Agravo Interno especifica o cargo de “procurador” como objeto de desacordo com o entendimento ministerial, não fazendo mais referência ao cargo em comissão de assessor. No entanto, entendo salutar esclarecer sobre o cargo se assessor também criado, para melhor entendimento do art. 2 da Lei em debate.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Neste entendimento trago um conceito jurisprudencial acerca do cargo comissionado para atribuições de assessoria e chefia:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Anexos II-A e III, DA LEI N.º 649/2018, COM ALTERAÇÕES DADA PELA LEI N.º 672/2019, AMBAS DO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO - CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO - OFENSA AOS ARTIGOS 21, § 1º E 23, "CAPUT" DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
Os cargos em comissão, forma excepcional de provimento em cargos públicos, são de livre nomeação e exoneração e se destinam a funções de direção, chefia ou assessoramento, estando eivada de inconstitucionalidade a lei que os cria para o exercício de funções técnicas-operacionais ou subalternas.
V.V. - CARGOS COMISSIONADOS - MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO - LEI MUNICIPAL - ATRIBUIÇÕES DE ASSESSORIA, CHEFIA E DIREÇÃO - VALIDADE - REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. Diante da descrição legal das atribuições dos cargos em comissão de assessoria, chefia e direção que comportam a relação de confiança para o desempenho de funções junto à Câmara Municipal de Nepomuceno, é de se rejeitar a representação de inconstitucionalidade fundada na incompatibilidade daquelas funções com o art. 23 da CEMG.

(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000191710508000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 14/07/2020)

Vencidos os possíveis argumentos que objetivam a impetração de recurso, sob quaisquer efeitos pretéritos que a lei possa ter causado, é importante esclarecer que a nova lei disciplinou a matéria completamente, não restando qualquer ponto em vigor da Lei objeto da presente ação. Assim, é de se concluir que a Lei impugnada como sendo incongruente com o nosso ordenamento jurídico já não existe, pois foi substituída por nova lei que regulamentou a matéria em sua totalidade, não havendo mais razão para que o Poder Judiciário processe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade com a finalidade de declarar inconstitucional uma lei inexistente.

A
Lei Municipal n° 288/2017, possuía a seguinte redação:

Art 2. O Gabinete do Prefeito compõe-se dos seguintes órgãos:

XI. Procuradoria Jurídica

XII. Assessoria Jurídica

No Anexo I da Lei possui um demonstrativo denominado “Quadro Gerencial Integrado Pelos Cargos de Provimento em Comissão”, o qual prevê 1 assessor jurídico com contrato e um 1 procurador jurídico, atribuindo a este cargo a forma comissionada.

A Lei superveniente 494/2019, datada de 10/12/2019, dispõe:

““Dispõe sobre a instituição, organização e funcionamento da Procuradoria Geral do Município e dá outras providências.”

...

Capítulo II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2. A Procuradoria Geral do Município é constituída dos seguintes cargos:

III- Procurador Municipal – 02 cargos;

IV- Assessor Jurídico – 03 cargos.

§1. O cargo de Procurador Municipal e Assessor Jurídico é de provimento em caráter efetivo, exigindo-se, dentre outros requisitos legais:”

Nesse sentido, o entendimento pela perda de objeto parece ser uma consequência lógica dos atos, uma vez que seria desnecessário declarar a nulidade de lei que já não existe no ordenamento jurídico. Assim, como medida mais acertada a corte de justiça não deve conhecer da ação pela perda superveniente de interesse de agir,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Colaciono importante explicação do Ministro Celso de Melo sobre a perda superveniente do objeto no controle abstrato de constitucionalidade:

Ação direta de inconstitucionalidede. Lei municipal. Revogação por lei posterior. Perda de objeto. Conforme assentado na jurisprudência,
há perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade se é revogada a norma impugnada. A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos.
(STF, QO na ADI nº 1442/DF, rel. Min. Celso de Mello, j. 3.11.2004)

(TJ-SC - ADI: 20100552191 Taió 2010.055219-1, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 18/05/2011, Órgão Especial)

Esse sempre foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e se mantém nos casos similares, conforme a jurisprudência da corte máxima de justiça:

CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DA AÇÃO DIRETA. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

1.
Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto da ação. Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ, 20.05.1994; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 29.04.2005; ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 01.08.2012
.

2. Excepcionam-se desse entendimento os casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como, a título de ilustração, quando a norma é revogada com o propósito de evitar a declaração da sua inconstitucionalidade. Nessa linha: ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe, 07.06.2011.

3. Excepcionam-se, ainda, as ações diretas que tenham por objeto leis de eficácia temporária, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia. Nesse sentido: ADI 5287, Rel. Min. Luiz Fux, Dje, 12.09.2016; ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 17.05.2011; ADI 3.146/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ, 19.12.2006.

4. Com maior razão, a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido, em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne inócua.

5. Embargos de declaração desprovidos.

(ADI 951 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NORMA IMPUGNADA NA AÇÃO REVOGADA POR LEI POSTERIOR, PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO DETECTADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

(TJ-SC - ED: 91369430320158240000 Capital 9136943-03.2015.8.24.0000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 05/09/2018, Órgão Especial)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS POSTERIORMENTE REVOGADAS POR LEIS POSTERIORES. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. Uma vez constatada a alteração do panorama normativo que desencadeou a ação Direta de Inconstitucionalidade, com a revogação das normas que a embasaram, há a perda superveniente de seu objeto de modo a torná-la prejudicada. Precedentes do STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA.

(TJ-GO - ADI: 03503686520108090000 GOIANIA, Relator: DES. LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 14/12/2011, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 992 de 27/01/2012)

Conforme observa-se, trata-se de entendimento consolidado, sendo admitida a flexibilização da regra em casos especiais, mormente quando comprovada a possibilidade de fraude, o que nem se cogitou no caso em apreço.

Ao final, ressalto que se o caso em análise demandasse enorme prejuízo público ou se protraísse no tempo de forma a prejudicar a coletividade, com toda certeza poderia se enquadrar na exceção admitida pela jurisprudência e o julgamento da ação merecia modulação de efeitos. No entanto, pelos motivos expostos no voto entendo que não há necessidade para o processamento da ação, mantendo meu posicionamento anteriormente esposado.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a decisão monocrática,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada. É como voto. Servirá como cópia digitada de mandado. P.R.I.

Belém (PA), de ...... de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/03/2022